Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-97.2024.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-97.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DURAN - CPF: 260.246.758-87 (APELANTE), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DURAM - CPF: 568.871.591-04 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DURAM - CPF: 568.871.591-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL
.
APELAÇÃO.
AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE
HOME CARE
E MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA CONTRATUAL
ABUSIVA
. NOVA AVALIAÇÃO
PELA
ABEMID.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação C
ível em Ação Cominatória c/c Danos Materiais e Morais
, na qual o
apelante, portador de
graves
comorbidades,
buscava

a concessão de
tratamento domiciliar (
home
care
) e
o
fornecimento de medicamento à base de canabidiol. A
lide
foi julgada improcedente, com
a
condenação
do autor
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios.
O Juízo de origem fundamentou-se em
avaliação médica de complexidade
realizada pela
ABEMID
,
que
concluiu

pela
inelegibilidade
do paciente
para internação domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se
houve cerceamento de defesa em razão
da ausência de
intimação para
apresentação de
quesitos ao laudo pericial e se ess
a irregularidade
compromete a
eficácia
da sentença
. Verificar também se é abusiva a
cláusula contratual do plano de saúde que exclui a cobertura do tratamento domiciliar (
home
care
) e do medicamento à base de canabidiol, considerando a necessidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve
cerceamento de defesa, pois o
autor
foi devidamente intimado para
se
manifesta
r
sobre o laudo pericial e apresentou impugnação tempestiva,
portanto foi observado o princípio do
contraditório.

A cláusula contratual que veda a cobertura do
home
care
é abusiva
e fere os princípios da boa-fé objetiva e da equidade
, uma vez que, em situações de agravamento do quadro de saúde, o tratamento
em casa
é uma alternativa viável e menos onerosa em comparação à internação hospitalar
.

A avaliação médica
de complexidade ABEMID, emitida em 19-
8-2024,
que
concluiu que o apelante não seria elegível para internação domiciliar,
foi
desconsiderada em
virtude
do agravamento do
seu
estado de saúde, conforme novo parecer médico de 13-12-2024, que indica sua elegibilidade.

A recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento à base de canabidiol é indevida, pois, embora não seja registrado pela ANVISA, a autorização para importação e o uso no tratamento do apelante deve ser coberto pela operadora, em virtude da excepcionalidade prevista pela própria agência reguladora.

A sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que
a ré
forneça
a assistência
domiciliar com acompanhamento técnico de enfermagem por
seis
horas diárias e o medicamento
contendo
canabidiol,
consoante
prescrição médica.

A reparação pelos prejuízos
materiais
limita-se
ao período em que era devida a cobertura de
home
care
, ou seja, a partir do agravamento da doença que justificou a elegibilidade ao tratamento
em casa
.

Quanto aos danos morais, não
estão preenchidos os

requisitos
legais para a sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que veda a cobertura de tratamento domiciliar (
home
care
) como alternativa à internação hospitalar, em situações em que o quadro clínico do paciente exige tal modalidade de atendimento.

O plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento à base de canabidiol quando prescrito por
médico, mesmo que não seja registrado pela ANVISA, desde que tenha a devida autorização de importação.

A avaliação médica de complexidade ABEMID
é
desconsiderada

quando
posterior
avaliação
indica alteração do estado de saúde que torne o paciente elegível para tratamento
em casa
.

A negativa de cobertura de serviços médicos essenciais não gera, por si só, danos morais, salvo se
demonstrada
violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5o,
V e X; CDC, art. 51, IV; Lei n.
9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1633597 SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j.
24
-6-
2024;
AgInt
no
AREsp
1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
j. 19-
1
0-
2020;
AgInt
no REsp 1948893 RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
j.
26
-2-
2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Cominatória c/c Danos
Materiais e Morais
julgada
improcedente
, com
a
condenação
do autor
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, arbitrados em

10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante alega cerceamento de defesa
visto que não foi
intimado para
formular
quesitos
à
perícia médica judicial,
o que teria violado os princípios do
contraditório e
d
a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Aduz
que
essa falha
compromete a
eficácia
do laudo pericial e
, consequentemente, da sentença que nele se baseou, o que impõe su
a nulidade
.

Argumenta que o parecer técnico
se limitou à
aplicação da
tabela ABEMID, sem considerar
seu quadro
clínic
o
, e que
n
ovo laudo médico
, emitido

pela
rede
municipal em 13
-
12
-
2024,

confirmou
a necessidade
de tratamento domiciliar

(
home
care
), mas foi desconsiderado pelo Juízo de origem.

Destaca que
a apelada
não atendeu à
ordem judicial por 138 dias,
o que configura
resistência
injustificada
e conduta abusiva
,
em afronta aos
princípios da boa-fé objetiva e da funç
ão social do contrato (art. 422 do
C
ódigo Civil
e art. 51, IV, CDC).

Diz
ainda que
a demora no cumprimento da determinação
judicial
causou-lhe sofrimento e angústia,
por isso
faz jus à reparação
por danos morais
.

Nas contrarrazões, a
apelada

afirma
que o
a
pelante foi
devidamente
intimado para
se manifestar
sobre o laudo pericial, mas não apresentou impugnação no momento oportuno
, de modo que a arguição de
cerceamento de defesa estaria preclusa.

Assinala
que o contrato firmado
entre as partes
exclui expressamente a cobertura
para
internação domiciliar (
home
care
)
, e que tanto a
Le
i n.
9.656/98
quanto as
normativas da ANS não obrigam os planos de saúde a fornecerem
esse
tipo de
assistência
.

Esclarece
que
o atendimento médico em casa
já vinha sendo
realizado
des
de abril de 2024, antes mesmo do ajuizamento da lide
,
por mera
liberalidade
da operadora
, portanto não houve descumprimento
da
liminar.

Acrescenta
que o medicamento à base de Canabidiol não
está contemplado no contrato

nem possui cobertura obrigatória
conforme
as
regulamentaç
ões
da ANS

R
egistra
que não há provas concretas dos prejuízos materiais apontados, pois os documentos anexados aos autos pelo apelante consistem em

simples
declarações
, sem
demonstração
efetiva da
prestação d
os
serviços
.

Consigna também que

inexiste fato lesivo
que justifique a
indenização
por danos morais
(Id 267431328).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
a
pelante
relata ser
portador de diversas comorbidades graves,
incluindo
obesidade, hipertensão, diabetes, cardiopatia, transtorno de ansiedade e depressão, doença renal crônica, fratura de fêmur e demência senil.

Aduz que, d
iante desse
quadro clínico,
os
médicos
recomendaram
assistência domiciliar
especializada
(
home
care
)

com equipe multidisciplinar
composta por
fisioterapia

três vezes por
semana
, fonoaudiologia duas vezes por
semana
, acompanhamento nutricional duas vezes ao
mês
e consulta médica quinzenal, além do tratamento com
canabidiol
.

Informa que solicitou
cobertura do
home
care
e
d
o medicamento
contendo
canabidiol
, porém
foi negad
a
pela
ré
sob a
justificativa de
exclusão expressa no contrato.

Em 26
-
6
-
2024, foi deferida tutela antecipada determinando que a
ré
implementasse
a assistência domiciliar e
fornecesse o
referido
medicamento
no prazo de
24 horas, sob pena de multa diária.

Contudo, em 16-12-2024 o J
uízo

de origem
indeferiu
os pedidos do
a
utor
, com fundamento no

Parecer Médico
com Avaliação d
e Complexidade da ABEMI
D
, emitido em
19
-
8
-
2024,
o qual teria
indicado
su
a inelegibilidade para internação domiciliar
(Id. 267431308)
.

O
a
pelante
argumenta
que esse
parecer
foi
elaborado
após dois meses de tratamento inadequad
o e
sem
que lhe fosse concedida a oportunidade de
formular
quesitos ou
indicar
assistente técnico,
o que configuraria
cerceamento de defesa.

No entanto,

ele
foi
devidamente intimad
o

em
1o
-
11
-
2024

a
se
manifestar
sobre
a
avaliação de elegibilidade
ao

home
care
,
tanto
assim
que apresentou impugnação à contestação.

Posto isso
, rejeito a arguição de
cerceamento de defesa.

Extrai-se dos autos
que
,

após a prolação da sentença, o autor anexou
à
Apelação uma
nova avaliação de complexidade
,
datad
a
de
13-12-2024
,

a qual evidencia o
agravamento
de seu
estado de saúde
e, consequentemente, sua

elegibilidade
para internação domiciliar
em regime de baixa complexidade
(Id. 267431320).

Embora o
parágrafo único
do art. 435 do CPC

vede
a juntada de documento
s
novo
s

na via
recursal
, é
imperioso levar em conta
que
o
ora em discussão

foi produzido
praticamente no mesmo período da sentença
, o que
revela
a impossibilidade de ser juntado anteriorment
e.

Por conseguinte
, é
imperiosa a sua admissão nesta instância.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO RESPEITADO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de forma a extrair da peça processual, inclusive dos recursos, a sua real pretensão. Precedentes.
2 .
O reconhecimento do enriquecimento sem causa dos recorridos demandaria reexame das
circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. É permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte.
Precedentes
. 4. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes
da
cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório. Precedentes.
5 .
Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no
ARE
sp
1633597 SP 2019/0362916-2, r
elator Min
.

Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j.
24
-
6
-
2024,
Terceira Turma
,
DJe
26
-6-
2024)
.

A presente
demanda
é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que
tange
à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas,
e também
a sua revisão
sempre que constatada
a ilegalidade.
Logo
, o princípio
pacta sunt servanda

é relativizado
.

É natural que
o contratante confi
e
que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a
empresa
contratada
assumirá os custos
indispensáveis
para sua recuperação.
Assim, espera
receber assistênci
a integral
para sua reabilitação ou
melhora.

I
mportante ressaltar que o
h
ome
c
are
reduz tanto
as despesas suportada
s pela operadora de saúde,
em comp
a
ração à
internação hospitalar,
quanto
o risco de infecção.
Dessa forma, a
cláusula que proíbe essa modalidade de atendimento como alternativa à hospitalização é
abusiva
, pois afronta os princípios da
equidade e
d
a boa-fé,
bem como

impõe
ao
paciente
uma
desvantagem
excessiva
, o que é
expressamente
vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR
. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(
AgInt
no
AREsp
1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j.
1
9-10-2020,
DJe
16-11-
2020).

Ademais, a
disponibilização d
e um
técnico de enfermagem 24 horas por dia se
assemelha aos
cuidados
prestados em
Unidades de Terapia Intensiva (UTI),
o que
não se verifica
nestes autos
.

Isso porque
a atuação d
esse profissional deve
estar condicionada às
necessidades
pontuais
do paciente
, como administração de medicamentos endovenos
os,
coleta de exames,
higienização
de curativos, trocas de sondas, entre outros
procedimentos
que
exigem
formação específica
. Já o
cuidador
tem a função de
auxiliar
o
paciente
em suas
atividades diária
s
.

Dessa maneira, ainda que o
quadro clínico
do autor seja
delicado, o suporte
oferecido
pela
apelada
(
atendimento
por
técnico de enfermagem
durante

seis
horas diárias
)

supre, por ora, a
s
suas
demandas
.

Vale destacar

que, embora o
tratamento domiciliar
seja garantido
,
ess
a
cobertura não
inclui
o custeio de
cuidadores
.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
HOME CARE. AMPLIAÇÃO PARA REGIME DE 24 HORAS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quanto ao art. 51 do CDC, nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar" (
AgInt
no
AREsp
1.725 .002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 23/04/2021).
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que os cuidados pleiteados pela recorrente não são substitutivos de uma internação hospitalar, mas apenas de fornecimento de serviço de cuidador de idoso em período integral, o que não se enquadra no tratamento em regime de home
care
.
3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
.

2008468 DF 2022/0185100-6,
relator

Raul Araújo
,
j.
5
-
6
-
2023,
Quarta Turma
,
DJe
13
-
6
-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA –
NEGATIVA DE fornecimento de profissional técnico em enfermagem – POSSIBILIDADE – necessidade de cuidador – responsabilidade familiar
– QUESTÃO JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verifica-se que, na espécie, não houve negativa do fornecimento do serviço de home
care
pela apelante, visto que a apelada já se encontrava em tratamento domiciliar antes mesmo do ingresso da ação. O fornecimento de serviço de assistência domiciliar não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um técnico de enfermagem, mas sim de familiar ou cuidador treinado pela equipe multidisciplinar para cuidar diretamente do paciente
”
.

(TJMT
,
10148706320198110041 MT,
relatora Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves
,
Terceira Câmara de Direito Privado, j.
12
-5-
2021,
DJe
17-5-
2021)
.

No que concerne ao
s

prejuízos
materiais,
é
imperioso lembrar
que
o
montante gasto corresponde a um período em que ainda não havia necessidade de

internação domiciliar
. Somente com o
agravamento da doença
, conforme
consta no
Parecer Médico com Avaliação De Complexidade da ABEMID,

emitido
em
13-12-2024, é que passou a
haver essa indicação.

Portanto,
a obrigação de indenizar pelos
danos materiais
deve ser cons
iderada
a partir dessa data
,
devendo o valor ser apurado em
eventual liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, a negativa indevida, por si só, não
configura automaticamente o
direito

a essa
indenização.
Não se verificam na lide
os requisitos indispensáveis para sua concessão, uma vez que não foi
demonstrada
qualquer
violação à imagem, intimidade
ou
honra d
o
autor (art. 5o, V e X, da CF/88).

A pro
pósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home
Care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
.
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura
de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP e
AgInt
no REsp 1812237/SP)
”
.
(
TJMT,
N.U 1018736-40.2023.8.11.0041,
relatora Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
5
-2-
2025, DJE 11
-2-
2025)
.

No que diz respeito ao

ao

fornecimento d
o
medicamento em questão
,
o STJ já
definiu
que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terãocobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cadauma delas
” (
AgRg
noAg 1350717/PA,
DJe
de 31/03/2011)
. Isso ocorre porque tal restrição comprometeria a
própria
finalidade
do
contrato
, que é a
preservação
da saúde
do beneficiário
.

O STJ

também considerou abusiva
qualquer
cláusula contratual que exclua

a cobertura de
medicamentos
imprescindíveis
ao tratamento, seja
em
ambiente ambulatorial ou
na
residência do
paciente (
AREsp
n
. 343.774/SP,
p.
18
-6-2015,
AREsp
n
. 562.266/SP,
p.
1
o-6-2015, e

AREsp
n. 585.595/RJ,
p.
30
-4-
2015
,
todos julgados monocraticamente).

Outros julgados
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CANABIDIOL
.
OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA.
TEMA 990/STJ. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
1. Apesar de o Tema n. 990/STJ estabelecer que as operadoras de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, deve-se considerar a exceção prevista em lei
e a concessão de autorização pela própria agência reguladora
. 2. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual a autorização especial de importação concedida pela ANVISA pressupõe a segurança sanitária do medicamento, razão pela qual, mesmo sem registro, deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde. Agravo interno improvido
”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
.
1948893 RJ 2021/0217450-7,
r
elator Min
.

Humberto Martins
,
j.
26
-2-
2024,
Terceira Turma
,
DJe
29
-
2
-
2024)
.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA
- PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REJEITADA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – HOME CARE – EXTENSÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito.

O tratamento “home
care
” constitui uma extensão do atendimento hospitalar, de modo que o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, não pode ser recusado pelo plano de saúde
”
.

(
TJMT,
N.U 1038316-90.2022.8.11.0041,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
6
-9-
2023, DJE 12
-9-
2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para
determinar que a
apelada

forneça
ao apelante o
tratamento domiciliar

com acompanhamento
de
técnico de enfermagem por
seis
horas diárias, bem como
disponibilize o medicamento à
base de canabi
diol,
consoante
prescrição médica.

Diante da modificação no resultado do julgamento
e da
sucumbência parcial,
a
verba honorária fixada na sentença
deverá ser rateada
em partes iguais
,
ressalvado o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025